Tribunal: TJES
Processo: 5002095-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002095-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ICONE MOVEIS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
ICONE MOVEIS LTDA
, deferiu o pedido liminar para determinar que o Município emita alvará de localização e funcionamento, bem como certidões, licenças e demais documentos que forem necessários ao funcionamento da empresa.

Afirma o agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada em razão da litispendência existente entre os autos originários n
o
0010090-26.2020.8.08.0048 e o processo tombado sob o n
o
007990-98.2020.8.08.0048, que tramita perante o 1
o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Serra e que teve o pedido liminar indeferido, tendo a agravada desistido do processo após tal decisão.

Aduz que a ação originária foi ajuizada no dia 28.07.2020, quando sequer havia sido proferida a decisão homologatória do pedido de desistência do processo n
o
007990-98.2020.8.08.0048, muito menos o seu trânsito em julgado, e que há evidente semelhança entre as duas ações, sendo que a ação atual possui somente dois pedidos distintos daqueles contidos na demanda que tramitou perante o Juizado.

Assevera, ainda, que a agravada omitiu fatos relevantes acerca da irregularidade do loteamento “Portal de Laranjeiras”, onde está localizado o imóvel locado por ela, como a existência de pendências ambientais, sendo objeto, inclusive, de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público Estadual.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi deferido por meio da Decisão de id. 706871.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id.
733527), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravada interpôs agravo interno (id. 743954) contra a Decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso (
id. 706871
)
, requerendo a reforma da decisão atacada.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos presentes autos (id. 798014).

É o relató
rio.

Vit
ó
ria,
19
de
janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
ICONE MOVEIS LTDA
, deferiu o pedido liminar para determinar que o Município emita alvará de localização e funcionamento, bem como certidões, licenças e demais documentos que forem necessários ao funcionamento da empresa.

Afirma o agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada em razão da litispendência existente entre os autos originários n
o
0010090-26.2020.8.08.0048 e o processo tombado sob o n
o
007990-98.2020.8.08.0048, que tramita perante o 1
o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Serra e que teve o pedido liminar indeferido, tendo a agravada desistido do processo após tal decisão.

Aduz que a ação originária foi ajuizada no dia 28.07.2020, quando sequer havia sido proferida a decisão homologatória do pedido de desistência do processo n
o
007990-98.2020.8.08.0048, muito menos o seu trânsito em julgado, e que há evidente semelhança entre as duas ações, sendo que a ação atual possui somente dois pedidos distintos daqueles contidos na demanda que tramitou perante o Juizado.

Assevera, ainda, que a agravada omitiu fatos relevantes acerca da irregularidade do loteamento “Portal de Laranjeiras”, onde está localizado o imóvel locado por ela, como a existência de pendências ambientais, sendo objeto, inclusive, de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público Estadual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi deferido por meio da Decisão de id. 706871.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id.
733527), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravada interpôs agravo interno (id. 743954) contra a Decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso (
id. 706871)
, requerendo a reforma da decisão atacada.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos presentes autos (id. 798014).

É o breve relatório.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Nos termos do art. 377, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, “
Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”. Em seguida, dispõe o § 3º, do art. 337 que “
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.”

Compulsando os autos, notadamente no que diz respeito à litispendência entre o processo originário e o processo n
o
0007990-98.8.08.0048 que tramitou perante o 1
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, suscitada pelo agravante, vislumbro que se revela presente a tríplice identidade entre as ações, uma vez que os autos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Quadra registrar que a Decisão que indeferiu o pedido liminar na ação que tramitou perante o Juizado foi proferida em
17.07.2020
, o pedido de desistência da ação foi protocolado em
03.08.2020
, e, na mesma data, foi proferida a sentença homologatória da desistência.

Já a ação que originou o presente recurso foi protocolada em
28.07.2020
, e a decisão que concedeu a liminar de antecipação de tutela foi proferida no dia
31.07.2020
.

Nesse cenário, é evidente que a ação que deu origem ao presente agravo somente foi ajuizada após o indeferimento da liminar pleiteada no processo
n
o
0007990-98.8.08.0048, e que
o pedido de desistência da ação ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial somente foi realizado após o deferimento da liminar pelo Juízo Comum, em evidente litispendência entre as ações, podendo ser vislumbrada até mesmo uma possível má-fé processual da agravada.

Sobre o instituto em apreço, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves assim se manifesta:

“Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação, no caso concreto, da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados.” (In, Manual de Direito Processual Civil. 5.ed.2013. Rio de Janeiro. Método. p.353).

Sendo assim, encontrando-se em trâmite, no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, outra ação judicial onde figuram o mesmo agravante, a mesma agravada e o mesmo objeto da ação de origem (processo
n
o
0010090-26.2020.8.08.0048)
, impõe-se reconhecer a
litispendência, conforme disposição do art. 337, §§ 1º e 3º do CPC/2015, cuja consequência irremediável advinda de tal instituto é o provimento do presente recurso.

Do exposto,
dou provimento ao agravo e

reconheço a litispendência
da ação
n
o
0007990-98.8.08.0048
em relação ao processo nº
0010090-26.2020.8.08.0048
, que tramita perante a 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra e, reformando a Decisão objurgada,
julgo extinto o processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Condeno o ora apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com a análise do mérito do Agravo de Instrumento, resta
prejudicada
a análise do Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. RECURSO PROVIDO. PROCESSO ORIGINÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1
– Compulsando os autos, notadamente no que diz respeito à litispendência entre o processo originário e o processo n
o
0007990-98.8.08.0048 que tramitou perante o 1
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, suscitada pelo agravante, vislumbro que se revela presente a tríplice identidade entre as ações, uma vez que os autos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

2 -
A Decisão que indeferiu o pedido liminar na ação que tramitou perante o Juizado foi proferida em 17.07.2020, o pedido de desistência da ação foi protocolado em 03.08.2020, e, na mesma data, foi proferida a sentença homologatória da desistência.
Já a ação que originou o presente recurso foi protocolada em 28.07.2020, e a decisão que concedeu a liminar de antecipação de tutela foi proferida no dia 31.07.2020. Nesse cenário, é evidente que a ação que deu origem ao presente agravo somente foi ajuizada após o indeferimento da liminar pleiteada no processo
n
o
0007990-98.8.08.0048, e que
o pedido de desistência da ação ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial somente foi realizado após o deferimento da liminar pelo Juízo Comum, em evidente litispendência entre as ações, podendo ser vislumbrada até mesmo uma possível má-fé processual da agravada.

3 –
Encontrando-se em trâmite, no 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra, outra ação judicial onde figuram o mesmo agravante, a mesma agravada e o mesmo objeto da ação de origem (processo
n
o
0010090-26.2020.8.08.0048)
, impõe-se reconhecer a
litispendência, conforme disposição do art. 337, §§ 1º e 3º do CPC/2015, cuja consequência irremediável advinda de tal instituto é o provimento do presente recurso.

4 – Recurso provido. Processo originário extinto sem resolução de mérito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.